Tribunal: TJSP
Processo: 1066802-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Ausência de comparecimento do autor na data designada para realização da perícia médica judicial – Intimação pessoal realizada – Aviso de recebimento negativo, com informação de mudança de endereço – Alteração cadastral que deveria ter sido comunicada pelo requerente – Incidência do art. 274,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Ausência de comparecimento do autor na data designada para realização da perícia médica judicial – Intimação pessoal realizada – Aviso de recebimento negativo, com informação de mudança de endereço – Alteração cadastral que deveria ter sido comunicada pelo requerente – Incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1066802-
95.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLEIDSON
NASCIMENTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO
CIA. DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066802-95.2016.8.26.0100 - Voto no 2480
2/4
CSA
Apelação Cível no 1066802-95.2016.8.26.0100
Apelante: GLEIDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
Apelado: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível
Juiz de Direito: Swarai Cervone de Oliveira
Número de origem: 1066802-95.2016.8.26.0100
VOTO No 2480
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT INDENIZAÇÃO Improcedência
Ausência de comparecimento do autor na data designada para
realização da perícia médica judicial Intimação pessoal realizada
Aviso de recebimento negativo, com informação de mudança de
endereço Alteração cadastral que deveria ter sido comunicada
pelo requerente Incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC
Precedentes Sentença mantida Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Gleidson
Nascimento dos Santos (fls. 189/195) contra a respeitável sentença de fls. 185/186 que, nos
autos de ação de cobrança ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais, julgou improcedente o pedido formulado em razão do não comparecimento do
autor à perícia judicial designada, condenando-o ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade que lhe foi concedida.
Busca o apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, a
necessidade de sua intimação pessoal acerca da realização da perícia. Afirma também que a
não realização da prova técnica implica em cerceamento de defesa.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066802-95.2016.8.26.0100 - Voto no 2480
3/4
CSA
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 24).
Contrarrazões a fls. 199/204.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Gleidson Nascimento
dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, demanda por meio da
qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária devida em razão
de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito.
Designada data para realização de perícia médica judicial, o autor
foi intimado por carta, mas não compareceu ao ato, tendo o “AR” retornado negativo com
informação de que ele havia mudado de endereço (fls. 137 e 144).
Nada obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais,
considera-se válida a intimação, pois constitui obrigação do autor comunicar a alteração de
seu endereço, conforme determina o art. 274, parágrafo único, do CPC:
“Art. 274. (...)
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao
endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente
pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver
sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da
juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no
primitivo endereço.”
Nesse sentido:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) Nos
termos do parágrafo único do artigo 274 do CPC, se o autor muda de
endereço e não comunica o fato ao juízo, presume-se válida a intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066802-95.2016.8.26.0100 - Voto no 2480
4/4
CSA
a ele dirigida, ainda que não recebida pessoalmente Ausência de
comparecimento à perícia, sem comunicação da mudança de endereço
Presunção de intimação Preclusão da oportunidade de realizar a
prova pericial Pedido improcedente Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1112280-97.2014.8.26.0100;
Relator
(a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020;
Data de Registro: 10/06/2020)
"SEGURO DPVAT – Lesões corporais – Ação de cobrança de
indenização securitária – Tentativa infrutífera de intimação pessoal da
data da perícia médica – Mudança de endereço não comunicada nos
autos – Presunção de validade da intimação – Artigo 274, parágrafo
único, do Código de Processo Civil – Ausência injustificada da autora à
realização do exame – Preclusão da prova – Sentença de improcedência
– Apelo da autora – Pretensão de anular a sentença para designação de
exame pericial – Ausência de impugnação específica aos fundamentos
da sentença – Violação do princípio da dialeticidade – Artigo 1.010,
inciso III, do Código de Processo Civil – Precedentes – Apelação não
conhecida." (TJSP; Apelação Cível 1002500-87.2014.8.26.0048;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019)
Diante do quadro retratado na espécie, a manutenção da sentença de
improcedência é a medida que se impõe, haja vista que a desídia do segurado tornou
preclusa a prova pericial.
Nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 10% do valor
atualizado da causa, são majorados para 15% da mesma base de cálculo, com observância
da gratuidade da justiça.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator